Tribunal: TJSP
Processo: 2241997-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária para Reconhecimento de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou que a Caixa Econômica Federal seja oficiada para indicar local, data e horário (mais próximos possíveis), a fim de que as partes compareçam para a formalização da cessão de direitos e obrigações relativos ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária para Reconhecimento de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou que a Caixa Econômica Federal seja oficiada para indicar local, data e horário (mais próximos possíveis), a fim de que as partes compareçam para a formalização da cessão de direitos e obrigações relativos ao aludido contrato de financiamento– Inconformismo da exequente - Superveniência de sentença que julgou extinta a obrigação em razão do cumprimento da obrigação – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241997-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELLEN
GOMES CARVALHO, é agravada LUDMILA CRISTINA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241997-81.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241997-81.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUELLEN GOMES CARVALHO
AGRAVADA: LUDMILA CRISTINA SILVA
JUIZ: SERGIO DA COSTA LEITE
VOTO No 21.578
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária para
Reconhecimento de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por
Danos Materiais e Morais Fase de Cumprimento de Sentença -
Decisão que determinou que a Caixa Econômica Federal seja
oficiada para indicar local, data e horário (mais próximos
possíveis), a fim de que as partes compareçam para a
formalização da cessão de direitos e obrigações relativos ao
aludido contrato de financiamento Inconformismo da exequente -
Superveniência de sentença que julgou extinta a obrigação em
razão do cumprimento da obrigação
Perda de objeto
caracterizada - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação Ordinária para Reconhecimento de Obrigação de Fazer combinada com
Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por SUELLEN GOMES
CARVALHO contra LUDMILA CRISTINA SILVA, em fase de cumprimento de
sentença, que determinou que a Caixa Econômica Federal seja oficiada para indicar local,
data e horário (mais próximos possíveis), a fim de que as partes compareçam para a
formalização da cessão de direitos e obrigações relativos ao aludido contrato de
financiamento
Aduz a agravante, em linhas gerais, que a decisão
agravada contraria os termos da sentença objeto do cumprimento de sentença, o qual
estabeleceu a obrigação da ré em promover os procedimentos necessários junto à Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241997-81.2019.8.26.0000 -R
3
Econômica Federal, além de outras obrigações.
A tutela recursal foi indeferida.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, a execução foi julgado extinto em razão do cumprimento da obrigação.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator